Tribunal: TJDFT
Processo: 0025902-10.2010.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025902-10.2010.8.07.0009 RECORRENTE: ADEILSON DIAS BARBOSA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDUÇÃO POR PESSOA SEM HABILITAÇÃO. AGRAVAMENTO DO RISCO CARACTERIZADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se possa configurar hipótese de exclusão de cobertura de seguro, deve haver o descumprimento contratual, com o agravamento do risco por parte do segurado. No caso, ficou demonstrado que, ao entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada, houve o agravamento do risco na produção do resultado, seja pela presunção legal, seja pelos elementos carreados aos autos. Ao descumprir cláusula contratual, o autor perdeu a cobertura securitária pactuada, não fazendo jus as indenizações previstas na apólice. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, afirmando que as provas dos autos não foram devidamente analisadas; b) artigo 373, inciso II, do CPC, e 6a, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que cumpria ao recorrido o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, fato inocorrente na hipótese dos autos. Assevera que, na condição de hipossuficiente, apresentou os elementos que lhe cabia; c) artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigos 757, 756, 766 e 768, todos do Código Civil, defendendo inexistirem provas do agravamento do risco capaz de configurar hipótese de exclusão de cobertura de seguro. Por fim, aponta divergência jurisprudencial em relação às teses discorridas nas alíneas “a”, “b”, e “d”, colacionando julgados de diversos Tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior “ Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte”.(AgInt no AREsp 1566306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Melhor não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 757, 756, 766 e 768, todos do Código Civil, bem como quanto ao indigitado dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora assentou: Cinge o inconformismo do demandante quanto a ausência de condenação da ALFA SEGURADORA S.A. ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) relativos a indenização por invalidez permanente. Partindo da premissa exarada nas razões desse recurso, não há como prosperar o pleito autoral. Ao firmar contrato, tanto contratante como contratado se submetem às cláusulas nele descritas, de forma que, o descumprimento do pactuado por alguma das partes implica em consequencias jurídicas. No caso, tratando-se de modalidade contratual de risco, a seguradora se compromete a proteger eventuais avarias que o veículo possa sofrer, bem como determinados danos causados a terceiros e o pagamento de indenizações, e em contrapartida elenca deveres ao segurado para que em caso de infortúnio faça jus ao pactuado. No caso, o autor descumpriu cláusula contratual ao entregar a condução do veículo a pessoa não habilitada, por consequência, perdeu o direito a cobertura securitária, nos termos do acordo entabulado (ID 15915855). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência descabida a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019).No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 122974/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020; III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023